Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715525-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA PEREIRA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDNA PEREIRA LOPES em face de sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial, diante da carência de legitimidade passiva da parte requerida, com base no disposto no art. 330, I, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil (ID 15607204). Na inicial, a apelante pleiteou a gratuidade de justiça, colacionando declaração de hipossuficiência econômica e contracheque. No entanto, o Juízo a quo não se manifestou sobre a concessão do benefício, e, como o apelo veio desacompanhado da comprovação de pagamento do preparo, passo a analisar o requerimento formulado na exordial. Não obstante a vigência da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a sua análise reclama maiores esclarecimentos, notadamente porque o contracheque juntado aos autos indica ser a apelante servidora pública federal do Ministério das Relações Exteriores e auferir uma renda mensal líquida de R$ 8.623,98 (oito mil seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), valor que, em primeira análise, exterioriza condição para suportar o pagamento das custas processuais sem maiores prejuízos. Desse modo, havendo indícios de que a apelante não ostenta a vulnerabilidade alegada, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do diploma processual, juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado (com destaque para despesas que possam se contrapor ao rendimento auferido), ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator